Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-55.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002289-55.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS - CPF: 384.766.811-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), GRACIELA DOS ANJOS MEIRELES - CPF: 023.703.381-05 (APELANTE), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (APELADO), TULIO CARVALHO GOMES - CPF: 716.429.861-00 (ADVOGADO), CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA - CPF: 639.667.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TRANSPORTE – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DAS AUTORAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de que as autoras estavam no local do embarque no horário indicado no bilhete ou mesmo da alegada antecipação da viagem, inexiste prova de falha na prestação do serviço, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS E GRACIELA DOS ANJOS MEIRELES
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
0002289-55.2016.8.11.0003
,

ajuizada em face de
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

As apelantes, em suas razões recursais, aduzem que restou comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de venda das passagens mesmo o ônibus já tendo partido e que não há qualquer demonstração que houve culpa das apelantes.

Argumentam que
“conforme a análise fática narrada sofreu as Autoras danos morais decorrente da negligência na hora da venda das passagens. O Apelado não fez nenhuma prova contrária, forte o bastante para gerar a improcedência da causa”
(sic).

Ressaltam que a apelada não comprovou “
que o não embarque se deu por culpa das Autoras, pois o ônibus já tinha saído do terminal, enquanto que os agentes da bilheteria não resolveram o problema e não fizeram a devolução do dinheiro investido
” (sic).

Salientam que evidente o dever de indenizar no caso em tela como forma de coibir ou limitar qualquer tipo de negligência por parte da empresa de Transporte, ora apelada.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 91572987).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 95623999, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

As apelantes são beneficiárias da assistência judiciária (Id. 91622993).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos
CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS E GRACIELA DOS ANJOS MEIRELES

ajuizaram a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais cumulada com reativação dos serviços nº 1005048-21.2017.8.11.0041, em desfavor de
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA
, alegando, em síntese, que em 19/10/2013, na cidade de Campo Grande/MS, adquiriram 03 (três) bilhetes de passagem junto à requerida, totalizando R$171,98 (cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos), a fim de empreender viagem para a cidade de Rondonópolis/MT. Narram ter procedido com a compra às 23h09min, sendo o embarque às 23h30min, mas que, ao chegarem à plataforma de embarque, constataram que o ônibus já havia partido.

Aduzem que, contrariadas, compareceram ao guichê da promovida e que a atendente se negou a proceder com a devolução do importe pago, tratando-as com humilhação, razão pela qual propuseram a presente ação pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A promovida em sede de contestação afirma que os fatos decorreram de culpa exclusiva das autoras, porquanto não compareceram no horário previsto para o embarque e que não houve antecipação da viagem conforme alegado, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, que, no entanto, restou suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Irresignadas, as apelantes sustentam que não restou comprovado “
que o não embarque se deu por culpa das Autoras, pois o ônibus já tinha saído do terminal, enquanto que os agentes da bilheteria não resolveram o problema e não fizeram a devolução do dinheiro investido, pelo contrário, quando abordado o funcionário fechou a bilheteria na cara das Apeladas” e que “há o comprovante das passagens, demonstrando que foram destacadas após a saída do transporte juntado aos autos, e não há nada que comprove como sendo culpa das Apelantes, além da situação vexatória e humilhante que passaram”
(sic),

razão pela qual pleiteiam o provimento do recurso com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que o caso dos autos se trata de típica relação de consumo, motivo pelo qual o pleito será apreciado segundo a ótica consumerista.

Registra-se que muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eventual inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado, cabendo a esta a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao passo que ao requerido incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pelo que se depreende dos autos, decidiu com acerto o magistrado sentenciante, pois, embora as recorrentes aleguem que ao chegarem ao local de embarque às 23:30h o ônibus já havia partido, não fizeram qualquer prova neste sentindo, repousando os fatos no campo das meras alegações.

Restou incontroverso nos autos que as autoras adquiriram passagens rodoviárias junto à requerida para empreender viagem no dia 19/10/2013, da cidade de Campo Grande/MS com destino a Rondonópolis/MT, por meio da linha Cáceres/MT-Araçatuba/SP, com embarque às 23h30min. Todavia, os bilhetes de viagem são as únicas provas coligidas aos autos pelas autoras quanto ao ocorrido.

Ressalta-se que oportunizada a instrução probatória as autoras optaram pela dispensa da colheita de prova testemunhal.

Dessarte, as autoras tiveram a oportunidade de produzir outras provas com o fim de robustecer suas alegações, entretanto, não o fizeram.

Cito excerto da sentença com a seguinte fundamentação:

“As alegações autorais, portanto, são desprovidas de elementos de convicção satisfatórios, repousando-se no campo das palavras, o que, de consequência, inviabiliza qualquer responsabilização da requerida.
A propósito, não se pode olvidar a possibilidade de as autoras terem se atrasado e, por culpa exclusiva, dado azo à perda da viagem
”

(Id. 91572987 – fls.8)

Desse modo, restou evidenciado que as apelantes não trouxeram aos autos provas mínimas de que estavam no local do embarque no horário determinado no bilhete e nem elementos capazes de comprovar os danos que alegam ter experimentado, mas apenas narraram de maneira superficial os fatos delineados na exordial, não restando caracterizado nos autos nenhum ato ilícito praticado pela requerida.

Guardadas as peculiaridades dos casos, seguem entendimentos desse sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

A simples alegação de má prestação do serviço pela requerida, sem a devida comprovação, não gera o dever de indenizar.
”
(N.U 0018532-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANOS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, incluindo o seu requerimento e a falha na prestação do serviço.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”
(N.U 0008475-65.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Assim, considerando a ausência dos requisitos necessários para a caracterização do dano moral, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021